Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. (ARTIGO 129, § 13o, CP). AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CRIME DE AMEAÇA. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO INVIÁVEL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESROVIDO
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova.
2. No caso dos autos, o acusado foi até a casa da vítima para reatar o relacionamento. Diante da negativa da vítima, o acusado passou a agredi-la fisicamente, de forma violenta, com socos, tapas, puxão de cabelos e chutes. Encerrada a agressão, o acusado ameaçou a vítima de morte, dizendo que voltaria para matá-la, o que foi comprovado por testemunha presencial, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e pelas demais provas dos autos.
3. Inviável acolher a tese de atipicidade da conduta relacionada ao crime de ameaça, eis que, de acordo com a jurisprudência majoritária, esse crime é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave e se sente atemorizada, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso.
5. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
6. Recurso conhecido e improvido.